Tribunal: TJDFT
Processo: 0747749-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Vistos etc. Diante da suspensão do serviço de desarquivamento de processos físicos deste egrégio Tribunal de Justiça, determinada pela Portaria Conjunta 16, de 02 de março de 2021, suspendo o curso deste feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. Findo o prazo de suspensão, independentemente de nova conclusão, intime-se a d. defesa do requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, atenda aos comandos constantes do despacho de ID 22140483, sob pena de indeferimento liminar da petição inicial. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator